Tribunal: TJDFT
Processo: 0718300-23.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido. Preliminar de nulidade da busca pessoal e domiciliar. Rejeição. Mérito. Absolvição. Atipicidade da conduta. Insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação para uso próprio. Inviabilidade. Dosimetria. Personalidade. Afastamento. Impossibilidade. Circunstâncias do crime. Afastamento. Possibilidade em relação ao tráfico de drogas. Confissão parcial espontânea. Não ocorrência. Tráfico privilegiado. Inviabilidade. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, e no art. 12 da Lei 10.826/2003, à pena total reclusão e de detenção, ambas em regime semiaberto, além de dias-multa.
II. Questão em discussão
2. Há oito questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da busca pessoal e domiciliar; (ii) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação por tráfico de drogas e posse irregular de munição; (iii) verificar se é cabível a desclassificação do crime de tráfico para o delito de uso pessoal; (iv) avaliar se cabível o reconhecimento da atipicidade da conduta, com base no princípio da insignificância, referente à posse de munição; (v) analisar se viável o afastamento da valoração negativa da personalidade e das circunstâncias do crime e a aplicação de 1/6 (um sexto) da pena mínima para majoração na primeira fase; (vi) verificar se presente a atenuante da confissão espontânea; (vii) examinar se possível a incidência do tráfico privilegiado; (viii) avaliar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena e a eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
3. Não há que se falar em nulidade se a busca pessoal foi precedida de fundada suspeita, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, em razão de o réu ter dispensado objeto ao perceber a aproximação policial, circunstância que legitimou a abordagem; se o ingresso na residência ocorreu mediante autorização livre e voluntária, devidamente registrada em vídeo, concedida pelo padrasto do réu.
4. A materialidade e autoria dos crimes de tráfico e de posse irregular de munição de uso permitido estão devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, comunicação de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão, laudos periciais e depoimentos consistentes dos policiais, demonstrando que o réu trazia consigo porções de entorpecentes para fins de difusão ilícita, bem como mantinha sob sua guarda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, quatro munições, não havendo falar em absolvição.
5. Inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, uma vez que o conjunto probatório evidencia a destinação comercial dos entorpecentes: local notoriamente associado ao tráfico, apreensão de dois tipos de drogas, que estavam fracionadas e prontas para venda, e de apetrecho usado para separar as porções.
6. A posse irregular de munição de uso permitido, mesmo desacompanhada de arma de fogo, configura crime de perigo abstrato e não comporta aplicação do princípio da insignificância, mormente quando inserida em contexto de tráfico de drogas.
7. Esta Turma Criminal adota como critério razoável a fração de 1/8 (um oitavo), aplicada sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativa.
8. A valoração negativa da personalidade prescinde de laudo técnico, podendo fundar-se em elementos concretos indicativos de maior periculosidade do agente, inexistindo bis in idem quando a conduta valorada não integra o tipo penal.
9. Deve ser afastada a análise desfavorável das circunstâncias do crime, em relação à dosimetria do crime de tráfico de drogas, pois o ato de dispensar entorpecente durante abordagem se insere no direito à não autoincriminação e não configura maior reprovabilidade. Precedentes.
10. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o réu exerce o direito constitucional ao silêncio tanto na fase policial quanto em juízo, inexistindo relato policial acerca de eventual admissão dos fatos no momento da abordagem.
11. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado quando comprovada a dedicação do réu a atividades criminosas, evidenciada por laudo pericial de informática que revelou diálogos demonstrativos de seu envolvimento com o tráfico de drogas e negociação irregular de munições.
12. Mantém-se o regime inicial semiaberto para ambos os delitos, bem como a impossibilidade de substituição por restritiva de direitos, em razão do quantum da pena e da valoração negativa das circunstâncias judiciais.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. É lícita a busca pessoal precedida de fundada suspeita, bem como o ingresso domiciliar autorizado de forma livre e voluntária pelo morador. 2. A materialidade e a autoria do crimes estão demonstradas por provas consistentes, que afastam a absolvição. 3. É inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas quando o conjunto probatório indica destinação comercial das substâncias. 4. A posse irregular de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, configura crime de perigo abstrato e não admite a aplicação do princípio da insignificância, sobretudo em contexto de tráfico. 5. A valoração negativa da personalidade independe de laudo técnico, bastando elementos concretos de maior periculosidade. 6. O ato de dispensar droga durante abordagem policial não autoriza, por si só, a valoração negativa das circunstâncias do crime. 7. Inaplicável a atenuante da confissão espontânea quando o réu permanece em silêncio na fase policial e em juízo. 8. O tráfico privilegiado é inviável quando demonstrada a dedicação do agente a atividades criminosas.”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 386, III e VII; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4o; Lei 10.826/2003, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.463.578/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6/8/2024; STJ, AREsp n. 2.905.761/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 3/9/2025; STJ, AREsp n. 2.523.880/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024; STJ, AREsp n. 2.693.833/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 5/11/2024. TJDFT, Acórdão n. 1725297, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, Câmara Criminal, j. 5.7.2023; TJDFT, Acórdão n. 2034496, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 21.8.2025; TJDFT, Acórdão n. 2064144, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 6/11/2025; TJDFT, Acórdão n. 1884109, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 27.6.2024; TJDFT, Acórdão n. 2051286, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 2.10.2025.